Tribunal: STF
Processo: Rp 1171
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-12
Data de publicação: 1985-06-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL.
I - NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE EM DISPOSITIVOS DE LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL, RELATIVA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FIXAM REGRAS
TRANSITORIAS OU ESPECIFICAS SOBRE A CARREIRA, POR NÃO USURPAREM
O DOMÍNIO DAS 'NORMAS GERAIS' DE QUE FALA O ART. 96, PARAGRAFO
ÚNICO  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
II - NORMA QUE POSSIBILITA ENTRADA NÃO CONCURSIVA NA CARREIRA
CONFLITA DIRETAMENTE COM O ARTIGO 95, PARAGRAFO 1. DA CARTA DA
REPUBLICA.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, PORQUE INCONSTITUCIONAL O ART.
232 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1 DO ESTADO DO PARA.